Tribunal: TJMT
Processo: 1057946-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057946-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO DA PAZ ROSA NETO - CPF: 004.489.651-43 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), PAULA OLIVEIRA DA PAZ ROSA - CPF: 004.489.671-97 (RECORRENTE), JAQUELINE SANTOS DAMACENO - CPF: 692.551.051-91 (RECORRIDO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (RECORRIDO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Videoconferência 23.04.2026 Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Nego provimento (voto anexo). Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Peço vista dos autos para 07/05/2026. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): aguardo. Videoconferência 07.05.2026 Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Acompanho a Relatora com alguns adendos. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1057946-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1057946-87.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Milton Alves Damaceno e Jaqueline Santos Damaceno

Recorridos
: Antônio da Paz Rosa Neto e Paula Oliveira da Paz Rosa

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. SOMATÓRIO DE VALORES SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados em contas bancárias e julgou extinto o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em contas bancárias são impenhoráveis por se enquadrarem no limite de quarenta salários mínimos; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto à discussão de parte dos valores anteriormente constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a ocorrência de preclusão quanto à parte dos valores bloqueados, diante da ausência de interposição de recurso cabível contra decisão anterior que manteve a constrição.

4.

Verifica-se que o somatório dos valores existentes nas contas do executado ultrapassa o limite de quarenta salários mínimos, afastando a proteção legal da impenhorabilidade.

5.

A impenhorabilidade de valores em conta poupança não se aplica quando o montante global excede o limite legal.

6.

Os executados não comprovaram a natureza alimentar dos valores bloqueados nem demonstraram comprometimento do mínimo existencial.

7.

O ônus de comprovar a origem protegida dos valores incumbe ao executado, o que não foi atendido no caso concreto.

8.

Afasta-se o pedido de parcelamento do débito, por ser inaplicável ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança limita-se ao montante global de quarenta salários mínimos, considerado o somatório das quantias existentes em nome do devedor. 2. A ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados impede o reconhecimento da impenhorabilidade. 3. A preclusão impede a rediscussão de penhora anteriormente mantida por decisão não impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 833, incisos IV e X; artigo 373, inciso I; artigo 916, parágrafo 7°; artigo 98, parágrafo 3°; Lei número 9.099/95, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Mato Grosso, Recurso Inominado número 1068367-10.2022.8.11.0001 e 1010742-36.2024.8.11.0037; TJMT, Agravo de Instrumento número 1004617-95.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1057946-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1057946-87.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Milton Alves Damaceno e Jaqueline Santos Damaceno

Recorridos
: Antônio da Paz Rosa Neto e Paula Oliveira da Paz Rosa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Milton Alves Damaceno e Jaqueline Santos Damaceno.

Ação:
de

cobrança.

Fase:
cumprimento de sentença

Origem:
7°
Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id.

349909434)
:
rejeitou a impugnação à penhora e julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

349909441
)
:

defendem a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, ao argumento de que não se pode penhorar valores inferiores a 40(quarenta) salários mínimos.

Contrarrazões
(Id.

349909444
):

pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1057946-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1057946-87.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Milton Alves Damaceno e Jaqueline Santos Damaceno

Recorridos
: Antônio da Paz Rosa Neto e Paula Oliveira da Paz Rosa

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Milton Alves Damaceno e Jaqueline Santos Damaceno
contra a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por eles apresentada.

A ação foi proposta por Antônio da Paz Rosa Neto e Paula Oliveira da Paz Rosa em face dos recorrentes, em razão de acidente de trânsito ocorrido entre as partes.

Transitada em julgado a sentença da fase de conhecimento, deu-se início à fase executiva.

Os recorrentes alegam que, em decorrência do cumprimento,
Milton Alves Damaceno
teve bloqueado os montantes de R$ 23.398,80(vinte e três mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) e R$ 16.594,35 (dezesseis mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) em suas contas poupanças, valores que não poderiam ser penhorados, uma vez são inferiores a 40(quarenta) salários mínimos.

Antes de se adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se reconhecer a ocorrência de preclusão quanto ao valor de R$ 16.594,35 (dezesseis mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) bloqueado na conta poupança do Banco do Brasil. Verifica-se dos autos que tal bloqueio foi objeto de decisão proferida em 02/09/2025 (ID 349909384), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e manteve a constrição.

Contra essa decisão, o executado opôs Embargos de Declaração (ID 207020423), os quais foram rejeitados em 05 de setembro de 2025 (ID 207034740). Não tendo sido interposto recurso inominado específico contra essa decisão no prazo legal, operou-se a preclusão temporal, tornando-se definitiva a manutenção da penhora sobre o referido valor. Assim, a questão relativa à impenhorabilidade dos R$ 16.594,35 (dezesseis mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) não pode mais ser rediscutida, por força da preclusão consumativa.

Quanto aos demais valores, observa-se que o juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório (Id. 349909434), verificou que o executado possuía, na data da última constrição, saldo de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) na conta poupança do Banco Sicoob Integração, totalizando montante superior ao limite de 40 salários mínimos estabelecido no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, razão pela qual rejeitou a impugnação.

A questão central controvertida diz respeito à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas poupança do executado Milton Alves Damaceno, sob o fundamento de que conta poupança teria proteção individual até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a prova documental acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que o executado mantinha, no momento das constrições, valores que, somados, ultrapassavam largamente o limite legal de proteção. Conforme extrato bancário apresentado pelo próprio executado (Id. 349909429) e relatório do sistema SISBAJUD (Id 349909425), havia saldo de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) na conta poupança do Banco Sicoob Integração, R$ 16.594,35 (dezesseis mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) na conta poupança do Banco do Brasil e R$ 23.398,80(vinte e três mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) na conta do Sicoob S.A., totalizando aproximadamente R$

101.993,15

(cento e um mil e novecentos e noventa e três reais e quinze centavos), montante substancialmente superior aos 40 salários mínimos vigentes à época, que correspondiam a R$ 60.720,00 (sessenta mil e setecentos e vinte reais).

Portanto, ainda que se reconheça a natureza de poupança das contas objeto dos bloqueios, o somatório dos valores nelas depositados ultrapassa em muito o limite de impenhorabilidade estabelecido pela lei processual.

Ademais, o juízo de primeiro grau consignou, com acerto, que o executado não logrou êxito em demonstrar, de forma idônea e suficiente, que a manutenção das constrições comprometeria seu mínimo existencial ou a satisfação de necessidades básicas suas e de sua família. Embora alegue que os valores decorrem de aposentadoria e honorários advocatícios, não apresentou declaração de imposto de renda, comprovantes detalhados de despesas essenciais ou qualquer outro elemento probatório capaz de evidenciar que a execução o conduziria a situação de penúria ou impossibilitaria sua subsistência digna.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis
"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2.

Por sua vez, o inciso X, do mesmo artigo dispõe que "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

No caso em análise, os recorrentes limitaram-se a alegar genericamente a impenhorabilidade do valor bloqueado, sem comprovar a origem dos recursos ou demonstrar que se tratava de verba de natureza alimentar, ou reserva financeira essencial à sua subsistência.

Como bem pontuado na sentença recorrida, era ônus dos executados demonstrarem a origem dos valores constritos e sua especial proteção, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos.

Desse modo, deve ser mantida a penhora, considerando que não houve a comprovação de que o valor se tratava de verba salarial ou caderneta de poupança.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a liberação dos valores penhorados à parte exequente, além da intimação para indicação de bens passíveis de penhora. O recorrente sustenta a ilegalidade do bloqueio de valores em conta bancária sob alegação de que se trata de verba salarial de natureza alimentar e que o montante penhorado está dentro do limite de 40 salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis por se tratar de verbas salariais de natureza alimentar; e (ii) estabelecer se a penhora realizada violou a regra de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor e de sua família.
No caso concreto, os extratos bancários demonstram que a conta do executado recebe múltiplos depósitos e movimentações, não se limitando exclusivamente a valores oriundos de salário, afastando a presunção de que o montante bloqueado se trata integralmente de verba de caráter alimentar. A penhora realizada não violou a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o recorrente não comprovou que os valores bloqueados estavam depositados exclusivamente em conta poupança. O entendimento consolidado nos tribunais admite a penhora de até 30% da remuneração do devedor quando demonstrado que a medida não compromete sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada quando a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família. A movimentação bancária que inclui múltiplas entradas e transferências descaracteriza a presunção de que o saldo da conta se trata exclusivamente de verba de caráter alimentar.
A penhora de valores em conta bancária não se sujeita à limitação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil quando o executado não comprova que os valores estavam exclusivamente depositados em conta poupança
. (...) (N.U 1068367-10.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. MATÉRIAS DE NULIDADE DE CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO JÁ DECIDIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO COM APELAÇÃO PENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VALORES BLOQUEADOS SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR. LIBERAÇÃO DE VALORES CONDICIONADA À APURAÇÃO DO DÉBITO PELA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou preliminares de nulidade de citação no processo de conhecimento e de ausência de intimação da advogada constituída, bem como alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito executado, decorrente de condenação por danos morais e materiais em razão de suposto erro médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as matérias relativas à nulidade de citação no processo de conhecimento e à ausência de intimação da advogada constituída podem ser rediscutidas no presente agravo, quando já foram objeto de cognição exauriente em Embargos à Execução com sentença de improcedência e Recurso de Apelação pendente de julgamento; (ii) estabelecer se os valores bloqueados via SISBAJUD, distribuídos em contas bancárias incluindo aplicações financeiras em contas de investimento, enquadram-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos arts. 833, IV e X, do CPC/15; e (iii) determinar se existe periculum in mora que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo, diante da alegação de risco de levantamento de valores pelo exequente sem o trânsito em julgado da Apelação nos Embargos à Execução. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) O valor total bloqueado supera em muito o limite de 40 salários mínimos, não se enquadrando na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, incluindo aplicações financeiras em contas de investimento que não se confundem com conta corrente ou caderneta de poupança, sem comprovação robusta da natureza exclusivamente alimentar dos valores ou de comprometimento do mínimo existencial do executado. Os extratos bancários revelam movimentações financeiras significativas, com depósitos e saques que não se limitam a valores de subsistência, indicando que o executado possui capacidade econômica para suportar a constrição dos valores bloqueados sem comprometimento do seu mínimo existencial. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) 2.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15 não se aplica a valores bloqueados que superam o limite de 40 salários mínimos e incluem aplicações financeiras em contas de investimento, quando não comprovada de forma robusta a natureza exclusivamente alimentar dos valores ou o comprometimento do mínimo existencial do executado.
3. A determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito, com oportunidade de manifestação das partes e condicionamento da liberação de valores à conclusão dos cálculos, atende plenamente à pretensão de verificação de eventuais excessos de execução e afasta o risco de dano irreparável aos executados.- (N.U 1004617-95.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)”. (grifei)

“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO

1. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso também não merece acolhimento, pois não estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC. A plausibilidade do direito invocado é afastada pela ausência de prova da natureza alimentar dos valores, e não se verifica risco de dano irreparável diante da satisfação da obrigação e do consequente encerramento da execução, conforme declarado na própria sentença.

2. O recorrente alega que o valor bloqueado, correspondente a R$ 1.905,50, possui natureza alimentar e está protegido pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC, por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos. Sustenta, ainda, que a quantia bloqueada teria origem em verba de férias e que a constrição compromete sua subsistência e a de sua família. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da penhora e determinado o desbloqueio dos valores.

3. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC protege apenas valores comprovadamente destinados à subsistência do devedor e de sua família. Para isso, é necessário que o executado demonstre de forma inequívoca que os recursos possuem origem alimentar.

4. Os extratos bancários juntados revelam, ao contrário, movimentações frequentes por Pix, pagamentos em academias, drogarias, restaurantes, transferências a terceiros e outros débitos, o que fragiliza a alegação de que se trata de verba com destinação exclusiva à subsistência do devedor (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir prova inequívoca da natureza alimentar para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, ainda que inferiores ao limite de 40 salários-mínimos. (...)

6. Nesse cenário, não há que se falar em nulidade da penhora, pois o valor constrito não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade. A ausência de comprovação da origem alimentar ou da vinculação à subsistência do devedor impede a aplicação da proteção legal. Também não se verifica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, considerando que não houve bloqueio integral de recursos essenciais ou comprovação de comprometimento da subsistência do recorrente e de sua família. A mera alegação genérica de hipossuficiência não basta para afastar a eficácia da medida constritiva.

(...)

(N.U 1010742-36.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

Quanto ao pedido de parcelamento do débito, a pretensão dos recorrentes não merece acolhida, considerando que o artigo 916 do Código de Processo Civil é aplicável apenas à execução de título extrajudicial, sendo expressamente vedada sua aplicação ao cumprimento de sentença, nos termos do § 7º do referido dispositivo legal.

Além disso, os recorrentes não depositaram 30% do valor da execução acrescido de custas e honorários advocatícios.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O V E N C E D O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PENHORA. CONTA POUPANÇA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E DE GARANTIA DO JUÍZO. ABUSO DE DIREITO. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PENHORA LIMITADA A 30%. ART. 833, §2º, DO CPC. PRECEDENTES. EXCESSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. ART. 916 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTRIÇÃO RENAJUD. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA MANTIDA, POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de execução de título judicial oriundo de ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, julgou extinta a execução com resolução do mérito, reconhecendo o pagamento da obrigação, após constrições em contas bancárias do devedor e rejeição de impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de valores em conta poupança diante da ausência de pagamento voluntário; (ii) estabelecer se houve excesso de penhora e violação ao mínimo existencial; (iii) determinar se está configurada a preclusão consumativa quanto a uma das constrições; (iv) verificar a possibilidade de parcelamento do débito nos termos do art. 916 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se a preclusão consumativa quanto à penhora anteriormente mantida, diante da ausência de interposição de recurso tempestivo contra decisão que rejeitou a impugnação do devedor. Afirma-se que a impenhorabilidade de valores em conta poupança não é absoluta, admitindo exceção quando evidenciado abuso de direito pelo devedor que não paga voluntariamente nem garante o juízo. Admite-se a penhora de até 30% dos valores depositados, nos termos do art. 833, §2º, do CPC, como forma de assegurar a efetividade da execução, desde que preservada a subsistência do devedor. Verifica-se excesso de penhora quando a constrição ultrapassa o limite de 30% do saldo existente, impondo a restituição do valor excedente. Afasta-se a alegação de violação ao mínimo existencial por ausência de prova, cujo ônus incumbe ao devedor. Rejeita-se o pedido de parcelamento por ausência de preenchimento dos requisitos legais, notadamente o depósito prévio de 30% do débito e a tempestividade do requerimento, além da oposição fundamentada do credor. Reconhece-se a perda de objeto da restrição via RENAJUD diante da satisfação do débito, justificando seu cancelamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores em conta poupança é relativa e pode ser afastada em caso de abuso de direito do devedor. 2. É admissível a penhora de até 30% dos valores depositados, desde que não comprovada violação ao mínimo existencial. 3. A ausência de recurso tempestivo contra decisão que mantém penhora enseja preclusão consumativa. 4. O parcelamento do débito exige requerimento tempestivo e depósito prévio de 30%, sob pena de indeferimento.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 833, IV, X e §2º, 916; Lei nº 9.099/95, arts. 5º, 6º, 52 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1970968/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.04.2022; STJ, AgInt no REsp 2174396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.02.2025; STJ, REsp 2073239/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.04.2025; TJMT, RI nº 1012798-16.2021.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26.02.2026.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 349909434 – reclamação nº 1057946-87.2024.8.11.0001 – 7º JEC da Capital
), que julgou extinta a execução, com resolução do mérito, diante do pagamento da obrigação, no valor de R$ 39.993,15 (
trinta e nove mil novecentos e noventa e três reais e quinze centavos
).

- Da nomenclatura.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência “cumprimento de sentença”, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

Ocorre que, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei nº 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
).

- Do retrospecto de julgamento.

Em apertada síntese, seguem os fundamentos do voto da Relatora:
i) reconheceu a preclusão consumativa quanto à constrição de R$ 16.594,35 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) na conta poupança do Banco do Brasil, ante a ausência de recurso inominado tempestivo contra a decisão de 2/9/2025; ii) afirmou que o somatório dos valores constritos nas contas do Devedor (R$ 62.000,00 + R$ 16.594,35 + R$ 23.398,80 = R$ 101.993,15) ultrapassa o limite legal de 40 salários mínimos vigentes à época (R$ 60.720,00); iii) concluiu pela ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores e do comprometimento do mínimo existencial, ônus do Devedor; iv) rejeitou o pedido de parcelamento ante a vedação do art. 916, § 7º, do CPC; v) negou provimento ao recurso.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- o título executivo judicial decorrente de ação de reparação por dano material (acidente de trânsito); - o trânsito em julgado da sentença condenatória; - o início da fase executiva e o não pagamento voluntário/oferta de bens; - 3 (três) constrições sucessivas em contas do Devedor MILTON ALVES DAMACENO, sendo: (a) 18/8/2025, na conta poupança SICOOB Integração, no valor de R$ 15.320,50 (quinze mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), liberada por decisão de 2/9/2025 (id. 349909384); (b) 18/8/2025, na conta poupança Banco do Brasil, no valor de R$ 16.594,35 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), mantida por decisão preclusa; (c) 19/11/2025, na conta poupança SICOOB S.A., no valor de R$ 23.398,80 (vinte e três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), sendo o saldo da conta, na data da constrição (id. 349909429), de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais); - sentença que rejeitou a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença com resolução do mérito (id. 349909434).

- Da inexistência de pagamento voluntário e da penhora.

Verifica-se que, após o trânsito em julgado e da regular intimação para o cumprimento da obrigação, a parte Executada não efetuou o pagamento voluntário, tampouco garantiu o juízo.

Tal postura revela absoluto desinteresse na satisfação da obrigação, o que evidencia o abuso de direito. Neste caso, é de se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade para admitir a possibilidade de constrição de valores, nos termos do art. 833, §2º, do CPC, visando a efetividade da jurisdição e a dignidade da justiça, desde que preservada a subsistência do Devedor.

- Da
preclusão consumativa
.

No tema, acompanho o voto condutor da Relatora quanto ao reconhecimento da preclusão consumativa, relativa a penhora ocorrida em 18/8/2025, na conta poupança Banco do Brasil, no valor de R$ 16.594,35 (
dezesseis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos
).

A decisão de 2/9/2025 (
id. 349909384
) rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a constrição. Os embargos de declaração foram rejeitados em 5/9/2025 (
id. 349909391
), sem interposição de recurso inominado tempestivo, operando-se a preclusão temporal e consumativa, tornando-se definitiva a manutenção da penhora sobre o referido valor.

- Da penhora de salário/poupança/aplicações.

Impenhoráveis os salários, nos termos do art. 833, IV, X e §2º, do CPC, salvo para pagamento de pensão alimentícia (
na limitação de 30%
), ou, aquilo que exceder depósito de 40 (
quarenta
) salários mínimos (
caderneta de poupança, depósito em conta corrente e/ou outra aplicação
), ou ainda, depósito/renda superior a 50 (
cinquenta
) salários mínimos, sempre preservada a sua capacidade de sobrevivência do Devedor. Precedentes.
(
STJ – 4ª T - AgInt no REsp 1970968/DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0299958-8 – rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 4/4/2022 – DJe 08/4/20/22
);
(
STJ – 4ª T - AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 2018/0168625-6 – rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 27/9/2021 – DJe 30/09/2021
);
(
STJ - T3 - AgInt no REsp: 1948607 AC 2021/0215583-9 – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021 - DJe 1/12/2021
) e
(
TJMT – 1 CDPriv - 10256254120208110000 – Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 2/3/2021 – DJE 7/3/2021
).

Ocorre que, inexistindo pagamento voluntário ou a garantia do juízo, ou seja, demonstrando o Devedor absoluto desinteresse no pagamento da obrigação, tem-se evidenciado o abuso de direito.

Neste caso, é de se reconhecer exceção à regra da impenhorabilidade, para admitir a possibilidade de penhora em 30% (
trinta por cento
), do valor do salário/poupança/aplicação da parte Devedora, nos termos do art. 833, §2º, do CPC, até a integralização da dívida.
Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 2174396/PR - 2024/0375472-2 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j.

24/2/2025 - DJEN 28/2/2025
); (
STJ – 3ª T – AREsp nº 2750841/DF - 2024/0355620-8 – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 7/4/2025 - DJEN 10/4/2025
); (
TJMT – 3ª CDPv – RagI nº 10288754320248110000 – rel. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 27/11/2024 - DJe 29/11/2024
); (
TJMT – 1ª CDPv – RagI nº 10037438120248110000 – relª. Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 25/6/2024 - DJe 26/6/2024
); (
TJMT – 1ª TR – MS nº 1001546-70.2025.8.11.9005 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 4/12/2025 - DJE 11/12/2025
) e (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1012798-16.2021.8.11.0015 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 26/2/2026 - DJE 3/3/2026
).

- Da penhora em dinheiro.

Conforme já registrado, sobre a possibilidade da penhora, dispensável a discussão sobre a existência de conta poupança pura, ou não, no caso em julgamento.

A prova produzida indica que a penhora em discussão (
19/11/2025
) recaiu sobre o saldo total mantido pelo Devedor em conta poupança, no valor de R$ 62.000,00 (
sessenta e dois mil reais
), tendo sido constritos R$ 23.398,80 (
vinte e três mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos
).

Aplicado o critério do art. 833, §2º, do CPC, a constrição é admissível até o limite de 30% (
trinta por cento
) do saldo, o que corresponde a R$ 18.600,00 (
dezoito mil e seiscentos reais
). Evidencia-se, portanto, excesso de penhora no valor de R$ 4.798,80 (
quatro mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos
), valor que deveria ser restituído ao Executado.

A título de demonstração da aritmética da execução:

Dívida total: R$ 39.993,15

(-) Penhora preclusa (Banco do Brasil): R$ 16.594,35

Saldo da dívida: R$ 23.398,80

(-) Penhora válida (30% de R$ 62.000,00): R$ 18.600,00

Saldo remanescente da execução: R$ 4.798,80.

Verifica-se, assim, que mesmo após a manutenção das duas penhoras, subsiste saldo devedor da execução, no valor de R$ 4.798,80 (
quatro mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos
), o que impossibilitaria a sua extinção, por quitação integral da obrigação.

- Da excepcionalidade fática.

Se de um lado, evidenciado o direito do Devedor sobre a limitação da penhora sobre a poupança (
mínimo existencial
), de outro, tem-se o princípio da menor duração do processo, ou seja, acolhida a tese, haveria de ser restituído ao Devedor o saldo remanescente de R$ 4.798,80 (
quatro mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos
), com prosseguimento da execução e todos os seus atos (
manutenção penhora de veículo, hasta pública ou adjudicação e todos os recursos e impugnações decorrentes
), em evidente prejuízo ao processo e também às partes.

No caso, a condição do “mínimo existencial” é ônus da prova do Devedor e sobre esse fato, inexiste demonstração clara de que o valor penhorado sirva a esta finalidade, ou seja, inexiste comprovação da ausência de renda e/ou patrimônio do Devedor. Precedentes. (
STJ – 3ª T – Resp nº 2073239/MS - 2023/0170056-4 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 28/4/2025 - DJEN 5/5/2025
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp nº 2782337/SC - 2024/0412970-5 – rel. Desembargador convocado CARLOS CINI MARCHIONATTI – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1012257-83.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA – j. 17/3/2026 - DJE 20/3/2026
).

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

Nesse sentido:

“... o sistema de juizados especiais é único, pois criado em sistema jurídico do civil law, pode o juiz adotar, em cada caso, a solução que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e as exigências do bem comum. ...”
(SALOMÃO, Luis Felipe. Sistema nacional de juizados especiais. In: Revista Cidadania e Justiça. AMB 7.2, 1999).

- Do parcelamento.

A questão merece especial atenção no sistema dos Juizados Especiais, diante seus princípios informativos (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, bem como, considerando, quanto possível, que a execução deve ocorrer do modo menos gravoso ao devedor.

Deste modo, preenchidos os requisitos, entendo cabível, em tese, a aplicação subsidiária do disposto no caput do art. 916, do CPC.

Evidente que a possibilidade exige a prévia oitiva do credor que poderá, fundamentadamente, se opor, ou seja, a simples negativa não afasta a possibilidade, cabendo ao juízo aferir a razoabilidade da resistência. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgRg no REsp 1375092/MG - rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/9/2015 - DJe 9/10/2015
); (
STJ – 3ª T – Resp nº 1194020/SP - 2010/0085391-7 – rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 7/8/2014 - DJe 25/8/2014
); (
STJ – 4ª T - Resp nº 1264272/RJ - 2010/0039413-9 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 15/5/2012 - DJe 22/6/2012
) e (
TJMG – 17ª CC – RAgI nº 1.0701.14.046296-4/002 – rel. Desembargador Luciano Pinto – j. 15/12/2016 – Dje 27/1/2017
).

Para a configuração do direito ao parcelamento, contudo, dois pressupostos formais se impõem, cumulativamente:
i)
o depósito prévio de 30% (
trinta por cento
) do valor da dívida, acrescido de custas e honorários advocatícios, quando houver;
ii)
a apresentação do requerimento no prazo da resposta, vale dizer, no prazo dos Embargos do Devedor (
art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95
), por aplicação subsidiária.

No caso, vê-se que:
i)
o requerimento de parcelamento foi formulado pela parte Executada (
id. 349909412
) após sucessivas constrições por SISBAJUD (
18/8/2025 e 19/11/2025
), ou seja, fora do prazo legal e em momento posterior à efetivação da garantia do juízo, evidenciando uso da moratória como expediente protelatório, e não como meio de adimplemento facilitado;
ii)
inexistiu o depósito prévio de 30% do débito, pressuposto formal indispensável ao deferimento;
iii)
o Exequente apresentou oposição fundamentada (
id. 349909413
), invocando a existência de penhora pecuniária prévia a afastar tal possibilidade.

Deste modo, tenho que a recusa do Credor, neste caso, é coerente, ou seja, admitir o parcelamento neste cenário, em que o ônus da demora recairia exclusivamente sobre o Credor, que aguarda a satisfação de título judicial, violaria os princípios da satisfação imediata do crédito e da execução no interesse do Exequente (
art. 797, do CPC
).

Portanto, diante da intempestividade do requerimento, da ausência de depósito prévio dos 30% do débito e da oposição razoável e fundamentada do Credor, a manutenção do indeferimento do parcelamento é medida que se impõe, devendo o feito prosseguir para satisfação do débito remanescente com base nos valores constritos e em eventuais outras medidas executivas cabíveis. Precedente. (
TJMT – 3ª TR - RI nº 1066126-29.2023.8.11.0001 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/7/2025 - DJE 25/7/2025
).

- Da restrição RENAJUD.

Reconhecida a regularidade da penhora com a quitação integral da dívida, correta a sentença de origem no reconhecimento da perda do objeto da constrição, com cancelamento do registro no sistema RENAJUD.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso, por outros fundamentos.
2
-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

1º Vogal

V O T O S V O G A I S

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PENHORA. CONTA POUPANÇA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E DE GARANTIA DO JUÍZO. ABUSO DE DIREITO. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PENHORA LIMITADA A 30%. ART. 833, §2º, DO CPC. PRECEDENTES. EXCESSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. ART. 916 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTRIÇÃO RENAJUD. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA MANTIDA, POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de execução de título judicial oriundo de ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, julgou extinta a execução com resolução do mérito, reconhecendo o pagamento da obrigação, após constrições em contas bancárias do devedor e rejeição de impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de valores em conta poupança diante da ausência de pagamento voluntário; (ii) estabelecer se houve excesso de penhora e violação ao mínimo existencial; (iii) determinar se está configurada a preclusão consumativa quanto a uma das constrições; (iv) verificar a possibilidade de parcelamento do débito nos termos do art. 916 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se a preclusão consumativa quanto à penhora anteriormente mantida, diante da ausência de interposição de recurso tempestivo contra decisão que rejeitou a impugnação do devedor. Afirma-se que a impenhorabilidade de valores em conta poupança não é absoluta, admitindo exceção quando evidenciado abuso de direito pelo devedor que não paga voluntariamente nem garante o juízo. Admite-se a penhora de até 30% dos valores depositados, nos termos do art. 833, §2º, do CPC, como forma de assegurar a efetividade da execução, desde que preservada a subsistência do devedor. Verifica-se excesso de penhora quando a constrição ultrapassa o limite de 30% do saldo existente, impondo a restituição do valor excedente. Afasta-se a alegação de violação ao mínimo existencial por ausência de prova, cujo ônus incumbe ao devedor. Rejeita-se o pedido de parcelamento por ausência de preenchimento dos requisitos legais, notadamente o depósito prévio de 30% do débito e a tempestividade do requerimento, além da oposição fundamentada do credor. Reconhece-se a perda de objeto da restrição via RENAJUD diante da satisfação do débito, justificando seu cancelamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores em conta poupança é relativa e pode ser afastada em caso de abuso de direito do devedor. 2. É admissível a penhora de até 30% dos valores depositados, desde que não comprovada violação ao mínimo existencial. 3. A ausência de recurso tempestivo contra decisão que mantém penhora enseja preclusão consumativa. 4. O parcelamento do débito exige requerimento tempestivo e depósito prévio de 30%, sob pena de indeferimento.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 833, IV, X e §2º, 916; Lei nº 9.099/95, arts. 5º, 6º, 52 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1970968/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.04.2022; STJ, AgInt no REsp 2174396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.02.2025; STJ, REsp 2073239/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.04.2025; TJMT, RI nº 1012798-16.2021.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26.02.2026.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 349909434 – reclamação nº 1057946-87.2024.8.11.0001 – 7º JEC da Capital
), que julgou extinta a execução, com resolução do mérito, diante do pagamento da obrigação, no valor de R$ 39.993,15 (
trinta e nove mil novecentos e noventa e três reais e quinze centavos
).

- Da nomenclatura.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência “cumprimento de sentença”, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

Ocorre que, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei nº 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
).

- Do retrospecto de julgamento.

Em apertada síntese, seguem os fundamentos do voto da Relatora:
i) reconheceu a preclusão consumativa quanto à constrição de R$ 16.594,35 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos) na conta poupança do Banco do Brasil, ante a ausência de recurso inominado tempestivo contra a decisão de 2/9/2025; ii) afirmou que o somatório dos valores constritos nas contas do Devedor (R$ 62.000,00 + R$ 16.594,35 + R$ 23.398,80 = R$ 101.993,15) ultrapassa o limite legal de 40 salários mínimos vigentes à época (R$ 60.720,00); iii) concluiu pela ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores e do comprometimento do mínimo existencial, ônus do Devedor; iv) rejeitou o pedido de parcelamento ante a vedação do art. 916, § 7º, do CPC; v) negou provimento ao recurso.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- o título executivo judicial decorrente de ação de reparação por dano material (acidente de trânsito); - o trânsito em julgado da sentença condenatória; - o início da fase executiva e o não pagamento voluntário/oferta de bens; - 3 (três) constrições sucessivas em contas do Devedor MILTON ALVES DAMACENO, sendo: (a) 18/8/2025, na conta poupança SICOOB Integração, no valor de R$ 15.320,50 (quinze mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), liberada por decisão de 2/9/2025 (id. 349909384); (b) 18/8/2025, na conta poupança Banco do Brasil, no valor de R$ 16.594,35 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), mantida por decisão preclusa; (c) 19/11/2025, na conta poupança SICOOB S.A., no valor de R$ 23.398,80 (vinte e três mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), sendo o saldo da conta, na data da constrição (id. 349909429), de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais); - sentença que rejeitou a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença com resolução do mérito (id. 349909434).

- Da inexistência de pagamento voluntário e da penhora.

Verifica-se que, após o trânsito em julgado e da regular intimação para o cumprimento da obrigação, a parte Executada não efetuou o pagamento voluntário, tampouco garantiu o juízo.

Tal postura revela absoluto desinteresse na satisfação da obrigação, o que evidencia o abuso de direito. Neste caso, é de se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade para admitir a possibilidade de constrição de valores, nos termos do art. 833, §2º, do CPC, visando a efetividade da jurisdição e a dignidade da justiça, desde que preservada a subsistência do Devedor.

- Da
preclusão consumativa
.

No tema, acompanho o voto condutor da Relatora quanto ao reconhecimento da preclusão consumativa, relativa a penhora ocorrida em 18/8/2025, na conta poupança Banco do Brasil, no valor de R$ 16.594,35 (
dezesseis mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos
).

A decisão de 2/9/2025 (
id. 349909384
) rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a constrição. Os embargos de declaração foram rejeitados em 5/9/2025 (
id. 349909391
), sem interposição de recurso inominado tempestivo, operando-se a preclusão temporal e consumativa, tornando-se definitiva a manutenção da penhora sobre o referido valor.

- Da penhora de salário/poupança/aplicações.

Impenhoráveis os salários, nos termos do art. 833, IV, X e §2º, do CPC, salvo para pagamento de pensão alimentícia (
na limitação de 30%
), ou, aquilo que exceder depósito de 40 (
quarenta
) salários mínimos (
caderneta de poupança, depósito em conta corrente e/ou outra aplicação
), ou ainda, depósito/renda superior a 50 (
cinquenta
) salários mínimos, sempre preservada a sua capacidade de sobrevivência do Devedor. Precedentes.
(
STJ – 4ª T - AgInt no REsp 1970968/DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2021/0299958-8 – rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 4/4/2022 – DJe 08/4/20/22
);
(
STJ – 4ª T - AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 2018/0168625-6 – rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 27/9/2021 – DJe 30/09/2021
);
(
STJ - T3 - AgInt no REsp: 1948607 AC 2021/0215583-9 – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021 - DJe 1/12/2021
) e
(
TJMT – 1 CDPriv - 10256254120208110000 – Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 2/3/2021 – DJE 7/3/2021
).

Ocorre que, inexistindo pagamento voluntário ou a garantia do juízo, ou seja, demonstrando o Devedor absoluto desinteresse no pagamento da obrigação, tem-se evidenciado o abuso de direito.

Neste caso, é de se reconhecer exceção à regra da impenhorabilidade, para admitir a possibilidade de penhora em 30% (
trinta por cento
), do valor do salário/poupança/aplicação da parte Devedora, nos termos do art. 833, §2º, do CPC, até a integralização da dívida.
Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 2174396/PR - 2024/0375472-2 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j.

24/2/2025 - DJEN 28/2/2025
); (
STJ – 3ª T – AREsp nº 2750841/DF - 2024/0355620-8 – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 7/4/2025 - DJEN 10/4/2025
); (
TJMT – 3ª CDPv – RagI nº 10288754320248110000 – rel. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 27/11/2024 - DJe 29/11/2024
); (
TJMT – 1ª CDPv – RagI nº 10037438120248110000 – relª. Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 25/6/2024 - DJe 26/6/2024
); (
TJMT – 1ª TR – MS nº 1001546-70.2025.8.11.9005 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 4/12/2025 - DJE 11/12/2025
) e (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1012798-16.2021.8.11.0015 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 26/2/2026 - DJE 3/3/2026
).

- Da penhora em dinheiro.

Conforme já registrado, sobre a possibilidade da penhora, dispensável a discussão sobre a existência de conta poupança pura, ou não, no caso em julgamento.

A prova produzida indica que a penhora em discussão (
19/11/2025
) recaiu sobre o saldo total mantido pelo Devedor em conta poupança, no valor de R$ 62.000,00 (
sessenta e dois mil reais
), tendo sido constritos R$ 23.398,80 (
vinte e três mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos
).

Aplicado o critério do art. 833, §2º, do CPC, a constrição é admissível até o limite de 30% (
trinta por cento
) do saldo, o que corresponde a R$ 18.600,00 (
dezoito mil e seiscentos reais
). Evidencia-se, portanto, excesso de penhora no valor de R$ 4.798,80 (
quatro mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos
), valor que deveria ser restituído ao Executado.

A título de demonstração da aritmética da execução:

Dívida total: R$ 39.993,15

(-) Penhora preclusa (Banco do Brasil): R$ 16.594,35

Saldo da dívida: R$ 23.398,80

(-) Penhora válida (30% de R$ 62.000,00): R$ 18.600,00

Saldo remanescente da execução: R$ 4.798,80.

Verifica-se, assim, que mesmo após a manutenção das duas penhoras, subsiste saldo devedor da execução, no valor de R$ 4.798,80 (
quatro mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos
), o que impossibilitaria a sua extinção, por quitação integral da obrigação.

- Da excepcionalidade fática.

Se de um lado, evidenciado o direito do Devedor sobre a limitação da penhora sobre a poupança (
mínimo existencial
), de outro, tem-se o princípio da menor duração do processo, ou seja, acolhida a tese, haveria de ser restituído ao Devedor o saldo remanescente de R$ 4.798,80 (
quatro mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos
), com prosseguimento da execução e todos os seus atos (
manutenção penhora de veículo, hasta pública ou adjudicação e todos os recursos e impugnações decorrentes
), em evidente prejuízo ao processo e também às partes.

No caso, a condição do “mínimo existencial” é ônus da prova do Devedor e sobre esse fato, inexiste demonstração clara de que o valor penhorado sirva a esta finalidade, ou seja, inexiste comprovação da ausência de renda e/ou patrimônio do Devedor. Precedentes. (
STJ – 3ª T – Resp nº 2073239/MS - 2023/0170056-4 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 28/4/2025 - DJEN 5/5/2025
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp nº 2782337/SC - 2024/0412970-5 – rel. Desembargador convocado CARLOS CINI MARCHIONATTI – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1012257-83.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA – j. 17/3/2026 - DJE 20/3/2026
).

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

Nesse sentido:

“... o sistema de juizados especiais é único, pois criado em sistema jurídico do civil law, pode o juiz adotar, em cada caso, a solução que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e as exigências do bem comum. ...”
(SALOMÃO, Luis Felipe. Sistema nacional de juizados especiais. In: Revista Cidadania e Justiça. AMB 7.2, 1999).

- Do parcelamento.

A questão merece especial atenção no sistema dos Juizados Especiais, diante seus princípios informativos (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, bem como, considerando, quanto possível, que a execução deve ocorrer do modo menos gravoso ao devedor.

Deste modo, preenchidos os requisitos, entendo cabível, em tese, a aplicação subsidiária do disposto no caput do art. 916, do CPC.

Evidente que a possibilidade exige a prévia oitiva do credor que poderá, fundamentadamente, se opor, ou seja, a simples negativa não afasta a possibilidade, cabendo ao juízo aferir a razoabilidade da resistência. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgRg no REsp 1375092/MG - rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/9/2015 - DJe 9/10/2015
); (
STJ – 3ª T – Resp nº 1194020/SP - 2010/0085391-7 – rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 7/8/2014 - DJe 25/8/2014
); (
STJ – 4ª T - Resp nº 1264272/RJ - 2010/0039413-9 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 15/5/2012 - DJe 22/6/2012
) e (
TJMG – 17ª CC – RAgI nº 1.0701.14.046296-4/002 – rel. Desembargador Luciano Pinto – j. 15/12/2016 – Dje 27/1/2017
).

Para a configuração do direito ao parcelamento, contudo, dois pressupostos formais se impõem, cumulativamente:
i)
o depósito prévio de 30% (
trinta por cento
) do valor da dívida, acrescido de custas e honorários advocatícios, quando houver;
ii)
a apresentação do requerimento no prazo da resposta, vale dizer, no prazo dos Embargos do Devedor (
art. 52, IX, da Lei nº 9.099/95
), por aplicação subsidiária.

No caso, vê-se que:
i)
o requerimento de parcelamento foi formulado pela parte Executada (
id. 349909412
) após sucessivas constrições por SISBAJUD (
18/8/2025 e 19/11/2025
), ou seja, fora do prazo legal e em momento posterior à efetivação da garantia do juízo, evidenciando uso da moratória como expediente protelatório, e não como meio de adimplemento facilitado;
ii)
inexistiu o depósito prévio de 30% do débito, pressuposto formal indispensável ao deferimento;
iii)
o Exequente apresentou oposição fundamentada (
id. 349909413
), invocando a existência de penhora pecuniária prévia a afastar tal possibilidade.

Deste modo, tenho que a recusa do Credor, neste caso, é coerente, ou seja, admitir o parcelamento neste cenário, em que o ônus da demora recairia exclusivamente sobre o Credor, que aguarda a satisfação de título judicial, violaria os princípios da satisfação imediata do crédito e da execução no interesse do Exequente (
art. 797, do CPC
).

Portanto, diante da intempestividade do requerimento, da ausência de depósito prévio dos 30% do débito e da oposição razoável e fundamentada do Credor, a manutenção do indeferimento do parcelamento é medida que se impõe, devendo o feito prosseguir para satisfação do débito remanescente com base nos valores constritos e em eventuais outras medidas executivas cabíveis. Precedente. (
TJMT – 3ª TR - RI nº 1066126-29.2023.8.11.0001 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/7/2025 - DJE 25/7/2025
).

- Da restrição RENAJUD.

Reconhecida a regularidade da penhora com a quitação integral da dívida, correta a sentença de origem no reconhecimento da perda do objeto da constrição, com cancelamento do registro no sistema RENAJUD.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso, por outros fundamentos.
2
-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026